Tribunal: TJMT
Processo: 8010067-83.2016.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010067-83.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (RECORRENTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), HILTON LAZARO DA SILVA - CPF: 311.395.821-00 (RECORRIDO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020